Tribunal: TJDFT
Processo: 0742861-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. DISTINGUISHING NÃO FORMULADO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, no qual o agravante pleiteava o restabelecimento da tramitação do cumprimento de sentença suspenso por afetação ao Tema 1169 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se é admissível a análise do distinguishing em sede recursal sem prévia manifestação do juízo de origem; e (ii) se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requerimento de distinção (distinguishing), nos termos do art. 1.037, § 9o, do CPC, deve ser formalizado no juízo de origem, cabendo ao magistrado competente a análise prévia da distinção entre o caso concreto e o tema afetado.
4. O agravante não observou o procedimento adequado, pois formulou o pedido de distinguishing diretamente no agravo de instrumento, em afronta ao disposto no art. 1.037, § 10, do CPC.
5. A análise do distinguishing pelo tribunal, sem manifestação do juízo de origem, caracteriza supressão de instância, violando os princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
6. O agravo interno não atende ao princípio da dialeticidade, pois não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, o que torna inadmissível o recurso.
7. Nos termos do art. 1.037, § 13, I, do CPC, somente após a resolução do requerimento de distinção na instância de origem é cabível a interposição de agravo de instrumento.
8. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, aplica-se multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O requerimento de distinção (distinguishing) deve ser formulado no juízo de origem, conforme art. 1.037, § 9o, do CPC, sendo inadmissível sua análise direta em sede recursal.
2. A apreciação do distinguishing pelo tribunal sem decisão do juízo de origem caracteriza supressão de instância e afronta os princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.037, §§ 9o, 10 e 13, I; 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1958010, 0713321-55.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22/01/2025.
TJDFT, Acórdão 1783927, 0727543-62.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 08/11/2023.